Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-80.2024.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ESPECIAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
1. O Autor busca como pedido principal a restituição em dobro de valores que entende cobrado indevidamente, referentes a seguro, tarifa de registro de contrato e de avaliação em contrato de alienação fiduciária de veículo, e indenização por danos morais.
2. O suposto pedido de apresentação de documento é necessário apenas para a instrução probatória e como regra de ônus probatório nos termos do CDC e do CPC, que deve ser apreciado nos Juizados Especiais. Mediante simples despacho, cabe ao Juiz colher as provas que entende necessárias ou julgar mediante a inversão do ônus da prova, já que se trata de documento pertencente à Ré e de fácil apresentação.
3. Não assim fosse, toda ação que buscasse a declaração de inexistência de negócio jurídico seria extinta nos juizados especiais, já que a prova contrária à inexistência seria a exibição do documento regular.
4. De tal forma, é indevida a extinção prematura do processo por entender se tratar de exibição documental, que deve prosseguir até o julgamento de mérito. Nesse sentido, há pacífica jurisprudência das Turmas Recursais: acórdãos 1624927 e 1207622.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.